Tribunal: TJMT
Processo: 1002292-46.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002292-46.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AQUILES BUSANELLO - CPF: 338.186.229-49 (RECORRENTE), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), SANDRA MARIA BERTOLIN BUSANELLO - CPF: 352.589.771-53 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4933-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CHEQUE CLONADO – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELOS PROMOVENTES – COMUNICAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SOBRE A CLONAGEM – COMUNICAÇÃO DO SACADO À PROMOVIDA QUANTO À CLONAGEM – BLOQUEIO DE PARTE DO VALOR PELA PROMOVIDA – POSTERIOR LIBERAÇÃO INDEVIDA DO VALOR BLOQUEADO – CONCORRÊNCIA PARA O DANO MATERIAL – ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todo aquele que comete ato ilícito e concorre para os danos provocados a terceiro é obrigado a indenizá-lo, nos termos do artigo 186 do Código Civil. O fornecedor de produtos e serviços responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do STJ “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Diante da clonagem de cheque, com o devido registro de Boletim de Ocorrência e notificação para bloqueio dos valores compensados, é dever da instituição financeira proceder ao bloqueio dos valores e apurar o ocorrido sob pena de indenizar o consumidor por equiparação.

O desbloqueio dos valores, mesmo depois da notificação extrajudicial do consumidor e da instituição financeira sacada, representa falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar o consumidor prejudicado materialmente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir materialmente o consumidor (R$ 24.700,00) em razão do desbloqueio dos valores retidos parcialmente por conta da clonagem do cheque, mesmo após a devida notificação quanto à fraude, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Por consequência, REVOGO a liminar deferida e seus efeitos (ID no. 18546863).

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais aos Reclamantes (os quais deverão ratear igualitariamente o valor) no importe de
R$ 24.700,00
(vinte e quatro mil e setecentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, bem como que os fatos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro.

Argumentou que “apenas mantém a conta corrente questionada, não podendo, questionar a natureza ou a legitimidade das transações realizadas por seus clientes, e, neste caso, apenas agiu como mero prestador de serviço, afinal, somente o Banco emissor poderá atestar a veracidade da informação se for o caso de cheque clonado, dessa forma, a responsabilidade pelo ressarcimento à Cliente é do Banco que mantem sua conta e é responsável pela conferência da cártula”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, calha destacar e resumir que o caso posto a julgamento se trata de clonagem de cheque, conforme trecho da inicial, que cito:

Os Requerentes são titulares da conta conjunta n° 17160-3, da Cooperativa Primacredi desta urbe. No dia 06 de setembro de 2018, a Segunda Requerida noticiou autoridade policial través do B.O 2018.281294, que foram vítimas de estelionato, decorrente de clonagem do cheque n° 307989, agência 3290-5, conta 17160-3 (anexo 1), cujo valor originário era R$ 600,00 (seiscentos reais), canhoto e microfilmagem anexo, fraudado para o valor de R$ 59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais). Referido cheque objeto da fraude foi apresentado e compensado na agência 09351, conta corrente 87599176935, do Banco Itaú, situado na capital Cuiabá. Imediatamente após identificada a fraude diligenciaram-se junto à Cooperativa de Crédito de Primavera do Leste - Primacredi, mediante a apresentação de boletim de ocorrência (anexo 2), a fim de demonstrar o fato, haja vista a Cooperativa ser a emissora do cheque.

A Cooperativa, prontamente formalizou e-mail (anexo 3) para o Banco do Brasil compensador dos valores, para que este pudesse contatar com o banco da conta recebedora Itaú dos valores fraudados, e, possivelmente, realizar o bloqueio do valor, procedimento que, segundo informações dos bancos é ROTINEIRO ENTRE OS BANCOS COMPENSADORES (COMPE). Posterior, por solicitação dos Requerentes a Cooperativa Primacredi diligenciou e via oficio (anexo 4), junto ao Banco do Brasil, com o intuito de resgatar o referido valor, oportunamente bloqueado junto ao Itaú, e pertencente aos Requerentes.

O Banco do Brasil, por sua vez, confirmou a existência do valor bloqueado, no montante de R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais), porém, afirmou que por regras internas de competência operacional, não podem requerer a devolução via COMPE (banco compensador), orientando os Requerentes buscar o resgate do valor junto ao Banco Itaú(anexo 5). Importa destacar que a Cooperativa Primacredi, na boa-fé negocial, e, considerando que somente houve o bloqueio pelo Banco do Brasil de parte do valor, realizou o reembolso no valor da diferença, no montante de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais), no dia 17/09/2019, mediante depósito diretamente na conta dos Requerentes, comprovantes (anexo 6). Ocorre que o restante do valor os Requerentes optaram por resolver a demanda administrativamente e diretamente com o Banco Itaú, buscou a agência local, conversou com a gerente que confirmou a existência do valor bloqueado, mas que pediu uma formalização para dar andamento no pedido de resgate e devolução do valor. Em atendimento a solicitação no dia 13/08/2019 os Requerentes realizaram protocolo de notificação extrajudicial com a gerente geral comercial do Banco Itaú, para que pudesse dar prosseguimento ao pedido de devolução do valor (anexo 7). Infelizmente que até a presente data não houve qualquer manifestação ou resposta do Banco Itaú para realizar a devolução do valor bloqueado, ainda que foi realizado o pedido formal como oportunamente solicitado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que comprova a clonagem do cheque, comprovado o registro de boletim de ocorrência, comunicada a notificação extrajudicial e a comunicação feita pelo banco sacado, o Banco do Brasil comunicando a fraude, de modo que agiu com falha na prestação do serviço ao promover o desbloqueio de valores ciente destes fatos, conforme fundamentação da sentença que segue citada na íntegra:

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que o Reclamado não se desincumbiu do ônus do comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (desrespeitando de forma patente os preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015).

Da exegese das provas que instruíram a peça vestibular, tenho que a clonagem do cheque no 307989 (Primacredi Cooperativa de Crédito) restou devidamente comprovada.

Inobstante o fato do título no valor de R$ 59.800,00 (Id. 31833549) não apresentar nenhum vício aparente (no momento em que foi apresentado) passível de impedir a sua compensação, existem nos autos indícios substanciais de que a referida cártula não foi emitida pelo 1o Reclamante.

Na verdade, conforme pode ser visualizado na microfilmagem do título no 307989 “original” (Id. 31833560), bem como, no canhoto de controle de emissão (Id. 31833559),
quem emitiu o referido cheque foi a pessoa da 2a Reclamante
e ainda,
em um valor consideravelmente inferior
(R$ 600,00).

Ademais, registra-se que, ao tomar conhecimento da clonagem do cheque, a 2a Reclamante foi diligente em registrar o competente Boletim de Ocorrências (Id. 31833550), bem como, levou tal fato ao conhecimento da Cooperativa Primacredi (local onde mantém conta bancária) que, por sua vez, igualmente solicitou providências junto ao Banco do Brasil, ou seja, a instituição responsável pela compensação de títulos da Cooperativa (Id. 31833553).

Outro fundamento que respalda a ocorrência da clonagem/fraude do título está relacionado ao ressarcimento da importância de R$ 35.100,00 (Id. 31833555) por parte da Cooperativa aos Reclamantes.

Pois bem, ainda que tente se eximir de suas responsabilidades, cumpre salientar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista (artigo 17 do CDC),
o Reclamado assume todos os riscos do seu negócio
, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores como os Reclamantes fossem prejudicados.

Muito embora o Reclamado seja apenas o banco acolhedor do depósito (ou seja, não é a responsável pelo efetivo pagamento da cártula clonada), entendo ser imprescindível registrar que o mesmo foi devidamente cientificado pelo Banco do Brasil acerca da clonagem do cheque,
tanto é que providenciou o bloqueio do montante de R$ 24.700,00
.

Segue abaixo um pequeno trecho extraído do Ofício encaminhado pelo Banco do Brasil à Cooperativa “PRIMACREDI” (Id. 31833554), cujos destaques foram ressaltados por este juízo:

Reza o artigo 186 do Código Civil que:

“
Art. 186.
Aquele que
, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência
,
violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito
.
”. (Destaquei).

Igualmente, dispõe o artigo 927 do Código Civil que:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo
.”. (Destaquei).

Concatenando os dispositivos legais acima ao caso em comento, tenho convicção de que o Reclamado incorreu na prática de um ato ilícito em detrimento dos Reclamantes.

Apesar de ter
prévio conhecimento
acerca da clonagem do famigerado título no 307989 (tanto é que se prestou a bloquear o valor de R$ 24.758,25),
o Reclamado foi imprudente ao permitir que a conta corrente beneficiada pela compensação da cártula fosse desbloqueada
e, por corolário, acabou contribuindo para que os valores fossem sacados “
gradualmente pelo titular da conta
”.

A meu ver, diante da suspeita de clonagem do título, o Reclamado haveria de ter aguardado a conclusão dos procedimentos administrativos que se fizessem necessários, bem como, ter informado ao seu cliente (ou seja, o beneficiário do depósito) que o valor permaneceria bloqueado até o devido esclarecimento dos fatos ou ainda, ter restituído imediatamente o montante controverso à agência responsável pela compensação/pagamento do cheque, o que, definitivamente, não foi feito.

Não se pode olvidar que, apesar de o Reclamado ter mencionado que, até a data de 22/08/2019, não chegou a receber nenhuma “
carta de repatrimento
”, existem nos autos outras provas que demonstram a diligência dos Reclamantes em tentar resolver administrativamente a questão.

Consoante se verifica no documento anexo ao Id. 31833556, o 1o Reclamante protocolou, na data de 13/08/2019, uma notificação extrajudicial junto ao Reclamado pleiteando a devolução dos valores devidos, no entanto, ao que tudo indica,
a instituição financeira acolhedora do depósito não prestou nenhum respaldo ao consumidor
.

Portanto, resguardado por todas as considerações registradas neste pronunciamento jurisdicional, bem como,
diante do incontestável ato ilícito perpetrado pelo Reclamado
, tenho que o mesmo deve ser responsabilizado pelos infortúnios vivenciados pelos Reclamantes e, conseguintemente, ser compelido a restituir o valor da diferença (considerando que, consoante mencionado em linhas anteriores, a Cooperativa já devolveu o valor de R$ 35.100,00 em 17/09/2019) devida aos consumidores, a qual resta representada pelo valor de
R$ 24.700,00
(vinte e quatro mil e setecentos reais).

Com efeito, diante da devida ciência dos fatos, da notificação informando a fraude, praticou ato ilícito ao promover o desbloqueio de valores, não havendo se falar em ausência de ato ilícito ou culpa de terceiro, pois concorreu para que os promoventes amargassem danos materiais ao não agirem com diligência e apurar a fraude, liberando os valores.

Todo aquele que comete ato ilícito e concorre para os danos provocados a terceiro é obrigado a indenizá-lo, nos termos do artigo 186 do Código Civil. O fornecedor de produtos e serviços responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do STJ “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Diante da clonagem de cheque, com o devido registro de Boletim de Ocorrência e notificação para bloqueio dos valores compensados, é dever da instituição financeira proceder ao bloqueio dos valores e apurar o ocorrido sobre pena de indenizar o consumidor por equiparação.

O desbloqueio dos valores, mesmo depois da notificação extrajudicial do consumidor e da instituição financeira sacada, representa falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar o consumidor prejudicado materialmente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021